Tribunal: TJES
Processo: 5001540-06.2023.8.08.0030
Classe: INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001540-06.2023.8.08.0030
INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL (12080)
ARGUINTE: VIVO S.A.
ARGUIDO: RAMYLE PEREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001540-06.2023.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS:
RAMYLE PEREIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NOS SERVIÇOS DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização movida por

RAMYLE PEREIRA
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A
Narra a autora, em síntese,
que possuía um serviço de internet oferecido pela empresa requerida e que no dia 24/11/2022 constatou que a internet contratada estava suspensa. Aduz que entrou em contato com a requerida e que várias visitas técnicas foram agendadas, no entanto, nenhuma visita foi, de fato, realizada. Informa ainda que, no dia 13/12/2022, a parte autora entrou em contato com a requerida e solicitou o cancelamento, porém, continuou a receber as cobranças pelo serviço de internet cancelado. Por tais razões, a autora requer o cancelamento do plano contratado, que a requerida se abstenha de cobrar as faturas enviadas, se abstenha de negativar o nome da requerente, bem como requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6424675), a ré alega, preliminarmente, a incompetência do juizado especial para processar e julgar a demanda ante a complexidade da causa e a inépcia da inicial. No mérito, a ausência de falha na prestação de serviços a ensejar dano moral.

A sentença proferida (ID. 6425186) pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CENCELAR o plano de internet contratado pela autora e DETERMINAR que a requerida se abstenha de cobrar em relação ao serviço aqui discutido, sob pena de multa de R$ 200,00 por cobrança indevida e de incluir o nome da requerente nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00 em caso de descumprimento;

d) CONDENAR a requerida a indenizar os danos morais causados à requerente no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais); valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e com juros moratórios a partir da citação.

Em sede de Recurso Inominado (ID. 6425190), a ré alega que não houve falha na prestação do serviço ofertado e, por consequência, que não há existência de danos morais a serem pagos. Questiona ainda o valor sentenciado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões (ID. 6425200).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Clara é a natureza desta relação, uma vez que o autor firmou contrato de prestação de serviços de internet junto à recorrente. Assim, tem o consumidor, por força do art. 6º, inciso VIII, direito a inversão do ônus da prova por ser esta uma relação de consumo.

Por conseguinte, era ônus da requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a legalidade da suspensão dos serviços de internet.

Ademais, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Deste modo, entendo que houve falha no serviço se caracterizou, pois a requerida não logrou êxito em comprovar a razão pela qual os serviços foram interrompidos, ônus que lhe cabia (Art. 6º, VIII, do CDC).

Coaduno, assim, com o entendimento do juízo
a quo
nos seguintes termos:

Pois bem. Compulsando os autos, foi possível verificar que a parte autora procurou o PROCON para resolver o imbróglio, relatando os fatos descritos na exordial e, em resposta, a parte requerida não mencionou acerca do cancelamento promovido pela parte autora, tampouco a respeito dos problemas fornecimento de internet, reduzindo sua resposta apenas a esclarecer sobre o valor cobrado na fatura enviada à autora (ID 21569937, pág. 11).

Ainda, quanto a resposta enviada pela requerida ao PROCON, há menção de que a consumidora estava sem os serviços desde o dia 24/11, ou seja, a própria requerida afirma que a parte autora estava sem acesso aos serviços de internet, o que contradiz com a narrativa da contestação, que afirma que a autora encontrava-se com os serviços de internet ativos.

Ainda, foi possível verificar que a autora acostou aos autos diversos números de protocolos de atendimentos com a requerida, inclusive no dia 13/12/2022, data que alega ter realizado o cancelamento do plano de internet, o que demonstra que a requerente entrou em contato com a requerida diversas vezes para resolver o problema do fornecimento de internet (ID 21569937, pág. 19 a 41).

Diante do exposto, verifico como configurada a falha na prestação de serviço pela parte requerida e que os valores cobrados são indevidos pois não houve a devida prestação do serviço desde 24/11/2022.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada e condenando a ora recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista que parte recorrida não está representada por advogado particular.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)